Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 976.975.591-53 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. CANCELAMENTO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual Autor postula pela declaração de inexistência de débito em razão da cobrança indevida realizada após a solicitação de cancelamento do serviço. Aduz que visando evitar o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizou o pagamento da fatura indevida, assim, busca a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de danos materiais, bem como danos morais.

2.

Comprovando o consumidor ter solicitado o cancelamento do serviço de tv por assinatura em 10/07/2020, assim como ter efetuado o pagamento do saldo residual, cabia à empresa demandada comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor após essa data, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

3.

Não tendo restado comprovada nos autos a regularidade da dívida com vencimento em 11/08/2020 no valor de R$ 166,52, ou a efetiva utilização dos serviços pelo autor após a solicitação de cancelamento, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a repetição em dobro dos valores comprovadamente pagos, nos termos do art. 42, do CDC.

4.

Insurgência do consumidor tão somente em relação a improcedência do pleito indenizatório.

5.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor informa que possuía até julho/2020 contrato de prestações de serviços junto à empresa de ré referente a contratação de TV por assinatura, entretanto, solicitou o cancelamento da linha em 10/07/2020, oportunidade em que realizou o pagamento da fatura residual correspondente àquele mês no valor de R$ 277,53 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Informa que apesar de cancelado o contrato, continuou recebendo cobranças insistentes da ré com ameaça de registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a fim de evitar a negativação, efetuou o pagamento do valor de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo). Afirma que a empresa ré continuou realizando cobranças indevidas, tendo efetivamente cancelado a assinatura somente em 13/01/2021. Ao final, pugna pela repetição do indébito, além da condenação em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo) em dobro, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação; e, b) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Inconformado, o Autor/Recorrente apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, busca a condenação da ré ao pagamento de condenação em danos morais, uma vez que restou configurada a lesão aos direitos da sua personalidade.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões
recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

No caso
sub examine
, o consumidor
sustenta a existência de cobranças indevidas de serviços de TV por assinatura, posteriores ao pedido de cancelamento, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais.

Na espécie, incontroversa a continuação da cobrança dos serviços pela empresa mesmo após o cancelamento do plano, consoante faturas e comprovantes de pagamento acostado na petição inicial. Por tal razão, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito - percepção de valores sem qualquer contrapartida - impõe-se a restituição da fatura adimplida pelo consumidor, referente ao mês 08/2020 no valor de R$ 111,01 (
cento e onze reais e um centavo), conforme reconhecido na sentença.

Do mesmo modo, acertada a sentença objurgada que julgou improcedente o pedido de danos morais, uma vez que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, pois se trata de mera cobrança indevida.

A mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, quando o ofendido demonstra ter sofrido sérios prejuízos financeiros ou quando ocorre à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Digno de nota, é que os dados do consumidor não foram efetivamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, as informações apresentadas nos autos demonstram que os dados do autor foram registrados no “
Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida para fins de negociação, não significando que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

Malgrado a empresa não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade de sua conduta, tenho que a mera cobrança efetuada após o pedido de cancelamento do serviço não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Afirma-se isso porque ainda que situação exposta na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, resolvendo-se, pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos) e devolução do valor pago indevidamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCIO GOMES DE OLIVEIRA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022